Tribunal: TJPA
Processo: 0807454-71.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807454-71.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA. MERO DETALHAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO CRÉDITO. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA, mantendo hígida a cobrança fundada em CDA relativa a ISSQN e multa administrativa. O apelante sustenta a nulidade da CDA por deficiência na indicação da fundamentação legal e afirma que a posterior substituição do título teria corrigido vícios insanáveis, com prejuízo à defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a substituição da CDA promovida pelo exequente configurou correção formal admissível ou alteração vedada do fundamento legal do crédito tributário; (ii) estabelecer se a CDA original era nula por indicar genericamente os arts. 291 a 302 do Código Tributário Municipal; e (iii) determinar se subsistem a exigibilidade do ISSQN e da multa administrativa lançados contra a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da CDA é admitida até a sentença dos embargos quando se limita à correção de erro material ou formal, sem modificação do sujeito passivo nem alteração da essência jurídica do crédito.

No caso concreto, a alteração promovida pelo Município apenas detalha a situação jurídica já indicada no campo “Fundamentação Legal”, com explicitação das imputações extraídas do Auto de Infração n. 66/2017 e do Processo Administrativo n. 6167/2017, sem inclusão de nova base normativa ou reclassificação material da exigência.

A vedação fixada no Tema Repetitivo 1350/STJ não incide quando não há inclusão, complementação ou modificação do fundamento legal do crédito tributário, mas mero aperfeiçoamento descritivo de elementos já constantes da cadeia constitutiva do lançamento.

A nulidade da CDA não se presume e depende de demonstração objetiva de prejuízo à certeza, liquidez, exigibilidade do crédito ou ao exercício da defesa, o que não se verifica nos autos.

A própria atuação processual do embargante revela compreensão suficiente da imputação fiscal, pois a defesa foi articulada tanto sob o aspecto formal quanto em relação ao mérito tributário, inclusive com impugnação da incidência do ISSQN e da multa administrativa.

A remissão aos arts. 291 a 302 do Código Tributário Municipal, associada ao auto de infração, ao processo administrativo e à legislação municipal aplicável, confere densidade identificadora suficiente ao crédito, inexistindo surpresa, ampliação indevida da cobrança ou mutação da causa jurídica do lançamento.

A jurisprudência do STJ admite a incidência de ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos previstos na lista legal, sendo juridicamente relevante a natureza da operação, e não sua mera nomenclatura contábil.

Cabia ao embargante demonstrar tecnicamente que as rubricas contábeis tributadas não correspondiam a serviços bancários tributáveis ou que a fiscalização incorreu em erro de enquadramento, ônus do qual não se desincumbiu.

A multa administrativa tem fundamento na Lei Municipal n. 4.296/2005 e decorre de regular processo administrativo, sem prova de desproporcionalidade manifesta, violação ao devido processo legal ou ausência de previsão normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da CDA é válida, até a sentença dos embargos, quando promove apenas correção formal ou detalhamento descritivo de elementos já constantes do lançamento, sem alterar o fundamento legal do crédito tributário. 2. A nulidade da CDA exige demonstração concreta de prejuízo à defesa ou à identificação da obrigação, não bastando alegação abstrata de deficiência redacional. 3. Incide ISSQN sobre serviços bancários congêneres aos previstos na lista legal, cabendo ao contribuinte afastar, mediante prova técnica, a presunção de legitimidade do lançamento. 4. Subsiste a multa administrativa regularmente prevista em lei e precedida de processo administrativo, na ausência de prova de ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 85, § 2º, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; Lei Municipal n. 4.296/2005; Código Tributário Municipal, arts. 291 a 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Tema Repetitivo 1350; STJ, Súmula 424.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0807454-71.2024.8.14.0040

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
, que nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizados pelo apelante, em face do apelado
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 28523718):

“(...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução Fiscal ajuizados por BANCO DO BRASIL SA em face de MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, para o fim de manter hígida a execução em apenso.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, em favor dos procuradores da parte embargada, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 28523719), alegando que a sentença indefere os embargos à execução alegando que a substituição serviu apenas para deixar mais “detalhada” as CDA’s objeto da execução. Entretanto, aponta tal fato como confissão do erro perpetrado pelo fisco ao requerer a substituição das CDAs por erros insanáveis quando da sua expedição.

Assevera que a CDA informa que é sobre multa por infração aos arts. 291 a 302 do código tributário municipal, que possui diversos incisos, sem especificar em quais o embargante foi enquadrado.

Aduz que em sede de embargos à execução a parte apelada requereu a “substituição” da CDA, corrigindo todos os requisitos de validade do título anterior, prejudicando a defesa processual e sobretudo exterminando a possibilidade de pagamento administrativo que porventura poderia ter sido realizado, caso a CDA estivesse regular anteriormente.

Por fim, requer o provimento do recurso nos termos das razões.

No ID n. 28523727,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 30046821)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade das CDA’s que embasam a Execução Fiscal embargada nestes autos.

As alegações do apelante não merecem prosperar. Explico.

Como cediço, a legalidade da substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa exige extrema cautela, porque o título executivo fiscal não constitui simples peça informativa, mas instrumento formal de exteriorização da inscrição em dívida ativa, apto a aparelhar a execução e, simultaneamente, a permitir ao devedor a compreensão precisa da pretensão estatal. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ, de um lado, admite a substituição da CDA, até a sentença dos embargos, quando se cuide de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo; de outro, em precedente repetitivo posterior, afasta essa possibilidade quando a alteração se destine a incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Vejamos:

Súmula n. 392/STJ: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A correta solução do caso, portanto, não pode decorrer de afirmação genérica a favor ou contra a substituição da CDA, mas da identificação exata da natureza da alteração efetivamente ocorrida.

No caso dos autos, a narrativa sentencial é expressa ao consignar que a providência adotada pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visa a “um maior detalhamento da situação jurídica constante do campo ‘Fundamentação Legal’, evidenciando que se trata de lançamento por Auto de Infração e descrevendo pormenorizadamente as imputações extraídas do Processo Administrativo nº 6167/2017”. A mesma sentença registra, de modo igualmente cristalino, que a origem do débito e a legislação aplicável já estavam indicadas na CDA original, inclusive com menção ao Auto de Infração n. 66/2017 e aos dispositivos da Lei Municipal n. 4.296/2005.

Daí resulta uma distinção decisiva: não se está diante de hipótese em que a Fazenda tenha alterado a matriz legal do tributo, substituído o fundamento jurídico material da exigência ou reconstruído o título por deficiência essencial da inscrição; o que houve foi a mera explicitação narrativa, mais minuciosa, de elementos já contidos na cadeia constitutiva do crédito.

Essa distinção é juridicamente relevante porque o precedente repetitivo mais recente do STJ veda a substituição da CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, isto é, para alterar o próprio suporte normativo da exigência. Vejamos:

Tema Repetitivo 1350/STJ: Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.

Não é essa, todavia, a moldura fixada pelo juízo de origem. A sentença não descreve mudança de enquadramento jurídico material, não noticia inserção de nova base normativa para a cobrança, não aponta reclassificação da conduta tributária, nem sugere alteração do fato gerador ou da natureza do tributo. O que ela afirma é, apenas, que se acrescentou maior detalhamento descritivo àquilo que já era extraível do auto de infração e do processo administrativo, sem supressão das garantias defensivas do executado.

Nessa esteira de raciocínio, o caso concreto permanece inserido no espaço de tolerância reconhecido para correções formais ou explicitativas que não afetem a essência da obrigação exequenda.

Não procede, por conseguinte, a alegação de que a substituição, por si só, equivaleria à confissão de nulidade insanável. Em processo tributário, a nulidade do título não se presume; reclama demonstração objetiva de deficiência capaz de comprometer a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito ou de impedir o exercício da defesa. E essa demonstração, na espécie, não se faz presente.

Ao contrário, o comportamento processual do próprio embargante revela que houve compreensão suficiente da imputação, já que a defesa foi articulada não apenas sob o ângulo formal, mas também quanto ao mérito tributário, com impugnação da incidência do ISSQN e da multa administrativa. A existência de resistência substancialmente qualificada, embora não afaste por si eventual nulidade, evidencia que o título e os documentos correlatos permitiram à parte identificar o objeto da cobrança e deduzir defesa útil, o que enfraquece decisivamente a tese de prejuízo.

Também não convence a alegação de que a remissão aos arts. 291 a 302 do Código Tributário Municipal, sem indicação minuciosa do inciso exato desde a origem, bastaria, por si, para fulminar a CDA, eis que o sistema da execução fiscal não exige formalismo vazio, mas suficiente densidade identificadora do crédito. Havendo vinculação do débito ao auto de infração, ao processo administrativo e à legislação municipal incidente, e inexistindo demonstração concreta de surpresa, ampliação indevida da cobrança ou mutação da causa jurídica do lançamento, não há razão para proclamar nulidade do título com base em deficiência meramente retórica ou em inconformismo abstrato.

Superada a discussão formal, tampouco prospera a insurgência quanto à exigibilidade do ISSQN. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a lista de serviços para incidência do imposto é taxativa em sua enumeração, mas admite interpretação extensiva para abarcar serviços congêneres, inclusive no campo das atividades bancárias, sendo a natureza da operação, e não a sua nomenclatura contábil, o critério juridicamente relevante para o enquadramento tributário.

O STJ assim firmou compreensão em repetitivo relativo aos serviços bancários e a reafirmou em sua Súmula 424:
“É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”
.

A sentença observa, com acerto, que a fiscalização municipal apura divergências nos valores declarados mensalmente e utiliza como base as rubricas identificadas no COSIF. Diante disso, incumbia ao embargante, ao menos em nível probatório mínimo, demonstrar que as contas tributadas não correspondiam a serviços bancários tributáveis ou que a fiscalização incorreu em erro de enquadramento. Não o fez. Permanece, assim, íntegra a presunção relativa de legitimidade do lançamento, que não é elidida por simples afirmação de que se trataria de “despesas” sem conteúdo prestacional tributável. Em matéria dessa natureza, a discussão exige demonstração técnica concreta da desconformidade entre a rubrica contábil e a materialidade tributada, o que não se verifica nos autos.

No mesmo sentido, a multa administrativa não revela ilegalidade. Conforme assentado na sentença, a penalidade encontra fundamento na Lei Municipal n. 4.296/2005 e é precedida de regular processo administrativo, no qual se assegura à parte autuada o contraditório e a ampla defesa. Ausente demonstração de desproporcionalidade manifesta, de violação ao devido processo legal ou de falta de previsão normativa, não há base jurídica para afastar a sanção imposta.

Em verdade, o recurso se estrutura a partir da tentativa de converter em nulidade absoluta aquilo que, no contexto fático delimitado pela sentença, não passa de aperfeiçoamento descritivo do título, sem repercussão sobre a identidade jurídica do crédito. Afastada essa premissa, esvazia-se a tese argumentativa do apelante, porque também o mérito tributário não vem acompanhado de prova apta a infirmar a presunção de legitimidade do lançamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026